Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-55.1998.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000554-55.1998.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA - CPF: 209.384.971-20 (AGRAVADO), MANOEL FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 147.343.628-15 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0000554-55.1998.8.11.0055

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA

MANOEL FERREIRA DE ANDRADE

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

– EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à manutenção da extinção do feito pela ocorrência da prescrição intercorrente, negando-se provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA e MANOEL FERREIRA DE ANDRAD
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, mantendo a decisão que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões - ID nº 84023987.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação
cível
interposto em face de
FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA e MANOEL FERREIRA DE ANDRAD
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, mantendo a decisão que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]
.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na Execução Por Título Extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00751-2 e Nota de Crédito Rural nº 96/70037-8) - nº 0000554-55.1998.8.11.0055 cód. 635 - ajuizada em face de
FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA e MANOEL FERREIRA DE ANDRAD
, que

julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c art. 771, § único, ambos do CPC/15. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver.

Em suas razões, o banco apelante sustenta que não se aplica ao presente caso a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil, mas sim a quinquenal, segundo o art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil.

Destaca que, diante da ausência de outros bens passíveis de penhora nos presentes autos, o processo foi arquivado em 08 de junho de 2018, mantendo-se inerte até 25 de julho de 2019, quando o magistrado intimou o exequente a se manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, não havendo qualquer inercia do processo por mais de cinco anos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença de primeiro grau, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 73352521,

73352528 e 73352532)

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados
FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUSA e MANOEL FERREIRA DE ANDRAD
, almejando a execução de uma Cédula Rural Pignoratícia nº 95/00751-2, valor de R$5.187,00 e de uma Nota de Crédito Rural nº 96/70037-8, valor de R$4.460,54.

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente do título objeto da lide, de forma que julgou extinto o processo com resolução de mérito, de cuja decisão recorre o banco apelante.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando-a aos títulos cambiais, aplicando-se as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição.

Tal entendimento se extrai da análise do disposto no art. 60 do Decreto n. 167/67,
in verbis
:

“Art 60.
Aplicam-se à cédula de crédito rural
, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis,
as normas de direito cambial
, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”.

A prescrição, pois, é regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Dec. n. 57.663/66), em seu art. 70, visto que o art. 60 do DL n. 167/67 remete o tema para a lei cambial.

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Diante disso, tem-se que o prazo prescricional estabelecido na lei uniforme é de três anos, contados do vencimento do título, razão pela qual se aplica ao presente caso a prescrição trienal, consoante precedentes inclusive do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO”.
(AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição

para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia
, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Como sabido, a prescrição intercorrente visa punir o credor
não diligente
, ou seja, pressupõe desídia do exequente que, intimado a diligenciar, mantém-se inerte, hipótese dos autos.

No caso em tela, a execução foi
arquivada
em 10/11/2015 por requerimento da parte, “limitando-se apenas ao prazo prescricional de 03 (três) anos, prescrição esse que tem incidência na espécie, sob pena de eternização da demanda (Apelação Cível 77.088/2014 do TJ/MT).”, consoante determinação judicial (ID nº 73322964 – pg. 1).

Em 25/07/2019, ou seja,
após 3 anos e 8 meses
, determinou-se a intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possível prescrição intercorrente. (ID. 73321153).

Devidamente intimado, o apelante peticionou aos autos, sobrevindo a acertada decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO Nº 57.663/66 – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. (TJMT - N.U 0054890-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO INTECORRENTE - RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO ADOTADO - MODIFICAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial.

2. Permanecendo o processo paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

3. Verificando-se que o critério adotado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios foi inadequado, já que irá gerar uma remuneração que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua modificação é medida que se impõe.

(TJMT - N.U 0002428-75.1998.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

“Prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial, fundada em cédula rural hipotecária – Sentença de pronúncia da prescrição intercorrente – Dificuldades no encontro de bens passíveis de penhora e de informações acerca de sucessores de coexecutada falecida – Execução ajuizada sob a égide do CPC de 1973 e processo arquivado entre agosto de 2010 e março de 2016 sem a suspensão prevista no art. 791, inciso III, do CPC de 1973, com sucessivos desarquivamentos e arquivamentos, sem a prática de atos processuais a cargo do exequente – Prescrição, "in casu", trienal, prevista no Dec-Lei n. 413/69, aplicável ao caso em razão do art. 5º da Lei n. 6.840/80 - Orientação do Col. STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412-SC - Prescrição intercorrente como fato objetivo, que independe da inércia, também de acordo com a orientação da Segunda Seção do mesmo Tribunal Superior – Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 00124346620078260037 SP 0012434-66.2007.8.26.0037, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 21/01/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prescrição intercorrente verificada. Nota de crédito rural. Prazo trienal, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Aplicação da Súmula 150 do C. STF. Processo paralisado por mais de seis anos. Impossibilidade de o feito permanecer indefinidamente arquivado, devendo ser observada a razoável duração do processo, de acordo com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Realizada a intimação da parte, com fundamento no artigo 921, § 5°, do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - APELAÇÃO Nº 0000990-12.2007.8.26.0627 – Relator: AFONSO BRÁZ – julgamento: 13/08/2018)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Pois bem
.

No caso, o agravante ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacando especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante reeditou
ipsis litteris
as razoes do recurso de apelação, não trazendo não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021